Tribunal: TJES
Processo: 5001520-76.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-76.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GELILDA TEIXEIRA MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001520-76.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
MARIA GELILDA TEIXEIRA MARTINS

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUTORA AFIRMA QUE O MARIDO FALECIDO QUITOU O FINANCIAMENTO. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO REFERENTE A OUTRO CONTRATO. AUTORA INTIMADA A SE MANIFESTAR SE MANTEVE INERTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUTORA AFIRMA QUE A DÍVIDA JÁ ESTÁ PRESCRITA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA GELILDA TEIXEIRA MARTINS em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que seu marido realizou um contrato direto ao consumidor junto ao banco para o financiamento do veículo modelo ECOSPORT XLS – 1.6L, ANO 2007, Placa MRS6986, Chassi 9BFZE12P088901560, que está com restrição – alienação fiduciária junto ao DETRAN. Com o óbito de seu cônjuge, a requerente passou a ser proprietária do veículo.

Em razão do inadimplemento do débito, a autora realizou uma acordo extrajudicial em 17/09/2012, no qual afirma ter quitado o débito existente junto ao Banco Requerido.

Ocorre que, a instituição financeira se recusa a dar baixa do gravame, afirmando que a negociação feita não incluiu o contrato de financiamento. Além disso, subsidiariamente, a autora sustentou a prescrição do débito.

O banco não apresentou contestação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da autora.

Em consequência
, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4646413, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o comprovante é suficiente para demonstrar a quitação do débito. Subsidiariamente, sustenta a prescrição do débito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

Em relação à comprovação da quitação do financiamento, a autora não foi capaz de provar que o fez. O documento acostado aos autos como comprovante da quitação do débito (Id.4646393) é claro ao identificar que se trata do “CDC EMPRÉSTIMO - BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” de nº 735072189, enquanto o contrato do financiamento de veículo (Id.4646392) tem como nº 720941580. Logo, não é possível inferir a partir do recibo apresentado que o financiamento foi quitado pela recorrente.

No entanto, no contrato de financiamento é possível identificar a informação de que
o débito teve como data de vencimento da última prestação o dia 05/01/2014
. Portanto, observando o disposto no artigo 206, §5º,I:
“Prescreve em 05 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante e instrumento público ou particular
” e em razão da recorrida não ter apontado nenhum fato interruptivo da prescrição em suas contrarrazões, resta claro que o débito do contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo nº 720.941.580
está prescrito
.

Assim, estando reconhecida a prescrição do débito, necessário o levantamento da restrição imposta ao veículo modelo ECOSPORT XLS – 1.6L, ANO 2007, Placa MRS6986, Chassi 9BFZE12P088901560.

Neste sentido, segue julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
A declaração de prescrição da dívida impõe o levantamento da garantia prestada em razão do seu caráter acessório.
Verba honorária majorada. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO. UNÂNIME

(Apelação Cível nº 70062640073, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 10/06/2015).

Destarte,

tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar,
previsto no art. 927 do Código Civil.

Dessa forma, assiste parcial razão a recorrente, portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para
RECONHECER a prescrição
da exigibilidade do contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo nº 720.941.580 e
DETERMINAR
que o recorrido realize a baixa do gravame no veículo modelo ECOSPORT XLS – 1.6L, ANO 2007, Placa MRS6986, Chassi 9BFZE12P088901560.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, n
a forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)